Tribunal: STF
Processo: ARE 1554133
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Contribuições previdenciárias. Licença-paternidade e afastamento médico de até 15 dias. Aplicação dos Temas RG nº 339 e nº 1.100 na origem. Natureza jurídica das verbas. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral: Temas RG nº 908 e nº 1.100. Agravo parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no qual se reconheceu a incidência de contribuições previdenciárias patronais SAT/RAT e de terceiros sobre verbas pagas a título de licença-paternidade e de remuneração durante afastamentos médicos inferiores a 15 dias, bem como determinou-se o sobrestamento do feito quanto ao terço constitucional de férias, nos termos do Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há violação constitucional pela incidência de contribuições previdenciárias sobre licença-paternidade e afastamentos médicos inferiores a 15 dias e (ii) estabelecer se é cabível recurso extraordinário para rediscutir a natureza jurídica dessas verbas.



    III. Razões de decidir



    3. O agravo não é cabível na parte em que a decisão de origem aplicou a sistemática da repercussão geral (Temas RG nº 339 e nº 1.100), pois contra tal decisão o recurso adequado é o agravo interno perante o próprio Tribunal de origem (CPC, art. 1.030, § 2º).



    4. No caso, para dissentir dos fundamentos do Tribunal de origem seria necessário o reexame da interpretação da legislação infraconstitucional de regência, o que é vedado em recurso extraordinário.



    5. Ademais, o Plenário desta Corte já decidiu que as controvérsias relativas à definição da natureza jurídica e da habitualidade de verbas trabalhistas para fins de incidência de contribuição previdenciária configuram matéria infraconstitucional, sem repercussão geral, conforme os Temas RG nº 908 e nº 1.100.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 7º, inc. XIX, 93, inc. IX, 195 e 102; CPC, de 2015, arts. 1.030, § 2º, e 1.042; Lei nº 12.016, de 2009, art. 25; RISTF, art. 326, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020; ARE nº 1.550.896-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 25/06/2025; RE nº 1.121.351-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/09/2018; RE nº 892.238-RG/RS (Tema RG nº 908), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/08/2016; ARE nº 1.260.750-RG/RJ (Tema RG nº 1.100), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 14/08/2020.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo movido em desfavor de decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. SAT/RAT. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. SALÁRIO E GANHOS HABITUAIS DO TRABALHO. VERBAS INDENIZATÓRIAS E SALARIAIS. RECUPERAÇÃO DE INDÉBITO. 



    - No tocante à incidência de contribuições sobre o terço constitucional de férias gozadas, o E. Ministro André Mendonça determinou, no bojo do RE 1.072.485 (Tema 985), “a suspensão, em todo o território nacional, dos feitos judiciais e administrativos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão presente no Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC.” Assim, cumpre atender ao sobrestamento determinado pelo Pretório Excelso relativo à incidência de contribuições sobre o terço constitucional de férias gozadas. Contudo, é possível a apreciação dos demais pleitos formulados. 



    - No entendimento do Relator, a ratio decidendi apontada pelo E.STF no Tema 72 é extensível a pagamentos feitos a título de licença-paternidade, mesmo porque a igualdade de gênero empregada por múltiplos textos normativos e pela interpretação judicial impõe o mesmo tratamento tributário a pagamentos feitos a título de licença-maternidade e de licença-paternidade, mas essa não é a orientação dominante neste E.TRF, conforme julgados recentes pela sistemática do art. 942 do CPC/2015, ao qual se deve curvar em favor da pacificação dos litígios e da unificação do Direito, de modo que incide contribuição previdenciária e de terceiros sobre essa verba. 



    - Devem incidir contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de remuneração mesmo nos dias em que o empregado se ausenta em razão de afastamento médico esporádico (por atestado médico). Há que se diferenciar tal verba da paga em razão de auxílio-doença ou acidente, porquanto aqui se trata de afastamento eventual, que não deixa de integrar o conceito de remuneração. Precedentes do E. STJ. 



    - A despeito do relator, o entendimento dominante é pela adequação do mandado de segurança para a devolução de indébitos tributários recolhidos a partir da data da impetração até a implementação da medida correspondente à ordem, mediante requisição de precatório, em vista do art. 5º, LXIX e LXX da Constituição, e do art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009, do art. 4º da Resolução CNJ nº 303/2019 (na redação dada pelo art. 2º da Resolução CNJ nº 438/2021), bem como do afirmado pelo E.STF no Tema 831, cabendo ao contribuinte a opção pela compensação ou pela devolução em dinheiro (E.STJ, Súmula 461). Já os indébitos anteriores à impetração dependem de ação própria para serem pagos em dinheiro (E.STF, Súmulas 269 e 271), ressalvadas as hipóteses nas quais a própria administração tributária dispensa precatórios para restituir valores. 



    - Observada a prescrição quinquenal (art. 168 do CTN, na interpretação dada pelo E.STF no RE 566621/RS, e pelo E.STJ no REsp 1269570/MG), emerge o direito à recuperação do indébito devidamente comprovado por documentação que vier a ser acostada aos autos em fase de execução, ou for apresentada ao Fisco nos moldes de pedido de compensação viabilizado na via administrativa. Na esteira do entendimento consolidado pela Primeira Seção do E.STJ (Resp 1.137.738/SP, Rel. Min. Luiz Fux, v. u., DJe: 01/02/2010), as regras para recuperar o indébito são as vigentes no momento do ajuizamento desta ação. Contudo, deve ser assegurado o direito de compensação do indébito ora reconhecido na via administrativa, quando então restará sujeita aos termos normativos aplicados pela Receita Federal 



    - Sobrestamento do feito quanto à discussão acerca da incidência das contribuições sobre o terço constitucional de férias gozadas, segundo determinação do E. STF. Apelações de ambas as partes parcialmente providas.” (e-doc. 112, p. 12-13).



    2. Os embargos de declaração opostos não foram providos (e-doc. 132).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 7º, inc. XIX, 93, inc. IX, e 195 da Constituição da República e incidência dos Temas nº 20 e nº 72 do ementário da Repercussão Geral. 



    3.1. Afirma, inicialmente, a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional e, no mérito, a não incidência de “contribuições previdenciárias patronal, SAT/RAT e aquelas destinadas a terceiros sobre os valores pagos ao trabalhador no período de até 15 dias de afastamento de trabalho por motivo de doença (e não apenas aqueles que ensejarem a concessão de benefício previdenciário) e licença paternidade (...)”.



    3.2. Sustenta que tais verbas remuneratórias “não possuem caráter habitual, já que não são pagas a todo e qualquer empregado, muito menos de forma regular/habitual, já que apenas se caracterizam em razão do afastamento do trabalhador diante de eventos específicos, quais sejam a doença ou a paternidade”. Aduz, ainda, ser-lhes aplicável a mesma lógica da licença-maternidade, cuja tese já foi pacificada no Supremo Tribunal Federal.



    3.3. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar os acórdãos recorridos, reconhecendo-se seu direito líquido e certo de não ser compelida a pagar as contribuições previdenciárias sobre essas parcelas (e-doc. 145).



    4. O juízo primeiro de admissibilidade negou seguimento ao apelo extremo com base nos Temas RG nº 339 e nº 1.100, inadmitindo-o quanto aos demais temas (e-doc. 158).



    5. Seguiu-se a interposição deste agravo (e-doc. 161) e de agravo interno (e-doc. 155), sendo que esse último veio a não ser provido pelo Tribunal de origem (e-doc. 173).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. De início, verifico que o juízo primeiro de admissibilidade aplicou os Temas RG nº 339 e nº 1.100, sendo incabível, nesses pontos, o presente agravo, conforme o precedente do Plenário desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021; grifos acrescidos).



    8. No mais, para dissentir dos fundamentos expostos pelo Tribunal a quo e acolher os argumentos da recorrente, seria necessário reapreciar a legislação infraconstitucional, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme a jurisprudência desta Corte:



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contribuições previdenciária e destinada a terceiros. Incidência sobre o salário paternidade. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.550.896-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 25/06/2025, p. 04/07/2025; grifos nossos).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 908. COMPREENSÃO DIVERSA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Esta Suprema Corte já decidiu que a matéria versada nos presentes autos, relativa à definição da natureza jurídica de parcelas pagas ao empregado, para fins de enquadramento ou não na base de cálculo de contribuição previdenciária, conforme o art. 28 da Lei nº 8.212/1991, não apresenta repercussão geral (Tema 908). 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.479.095-AgR/MS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 17/02/2025, p. 21/02/2025).  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 97, 103-A, 194, 195, I, “A”, E 201, § 11, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.121.351-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/09/2018, p. 25/09/2018; grifos nossos).



    9. Ademais, ad argumentandum tantum, registro que o Supremo Tribunal tem afirmado que as controvérsias sobre a natureza jurídica de verbas trabalhistas para fins de incidência de contribuição previdenciária não possuem repercussão geral:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADO. ADICIONAL DE FÉRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. AUXÍLIO DOENÇA. HORAS EXTRAS. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ENQUADRAMENTO. INTERPRETAÇÃO DA LEI 8.212/1991, DA LEI 8.213/1991 E DO DECRETO 3.038/1999. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 908. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    (RE nº 892.238-RG/RS (Tema RG nº 908), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/08/2016, p. 13/09/2016; grifos nossos).  



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.”



    (ARE nº 1.260.750-RG/RJ, (Tema RG nº 1.100) Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 14/08/2020, p. 15/09/2020).



     



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, conheço, parcialmente, do agravo e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, nos termos do art. 326, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator